Tribunal: TJDFT
Processo: 0730847-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730847-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JVC INDUSTRIA COMERCIO ATACADO LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS D E S P A C H O Cadastre-se o número de CNPJ da parte agravada (37.145.968/0001-16). Feito, intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de setembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator